Tribunal: STF
Processo: RE 114154
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO. EXTENSAO DE ADICIONAL A GRATIFICAÇÃO
CONCEDIDO POR LEI APENAS A SERVIDORES DA ATIVA.
- VANTAGEM ATRIBUIDA POR LEI APENAS A FUNCIONÁRIO DA ATIVA - E QUE,
PORTANTO, NÃO RESULTA DE AUMENTO GERAL EM VIRTUDE DE DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA - NÃO PODE SER ESTENDIDA PELO PODER JUDICIARIO AO
APOSENTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.